Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO. CESARIANA DE EMERGÊNCIA. RISCO DE AGUARDAR PARTO NORMAL. PLANO DE SAÚDE. COMPROVADA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O ATENDIMENTO EMERGENCIAL MESMO EM PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MATERIAL. RECONHECIMENTO. DANO MORAL DEVIDO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Nos termos contratuais e sendo necessários os procedimentos de emergência da paciente gestante com necessidade de, em razão de uma fratura óssea, realizar parto na modalidade cesariana, deve o Plano de Saúde arcar com o respectivo pagamento das despesas, a despeito do contrato se encontrar em fase de carência.
2. Se a conduta do plano de saúde agrava a condição de dor, provoca abalo psicológico, ainda mais de paciente gestante, não há se falar de simples quebra de contrato.
3. Dano moral passível de compensação, cujo montante se encontra em patamar razoável e proporcional em atenção às particularidades do caso concreto.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.